Tribunal: STF
Processo: Rcl 64138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula “flagrante transgressão à autoridade das decisões proferidas por esta Colenda Corte Constitucional, a exemplo das ADPF’s Nos 395 e 444”.



    Alega que a condução coercitiva e a ausência do “aviso de Miranda”, no interrogatório do corréu Cristoffer Gomes Guimarães, em sede policial, macularam o depoimento e a prova daí derivada, substancial para a condenação do o ora reclamante pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, por isso, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do édito condenatório, e, no mérito, a anulação do acórdão proferido, pela autoridade reclamada, em sede de embargos de declaração opostos contra o decisum que, ao apenas dar parcial provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito do arrazoado defensivo, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente